Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-10.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003082-10.2018.8.14.0045

APELANTE: OSCAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO E CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 155, CAPUT E ARTIGO 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
: ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

4. No caso concreto, o ora apelante Oscar Pereira da Silva foi condenado à pena definitiva total de 03 (três) anos 01 (mês) e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, Código Penal, e 01 (um) ano 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, somadas em razão da regra do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal.

5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, respectivamente, considerando a regra do artigo 119 do Código Penal, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, para cada crime, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”.

7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (22/05/2018, ID 13085581), e a data de publicação da sentença condenatória (13/10/2022, ID 13085634), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação aos crimes de furto e de receptação, previstos no artigo 155, caput e artigo 188, caput, ambos do Código Penal, respectivamente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
OSCAR PEREIRA DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena total de
03 (três) anos 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto
e do
crime de receptação
, nos moldes do
artigo 155,
caput
e artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13085580, que no dia
16/03/2018
, por volta das 13h00min, agentes da Polícia Militar, atuando em caráter preventivo, faziam rondas na cidade, momento em que pararam no Supermercado Mundial, na Avenida Brasil, e lá avistaram o denunciado, ora apelante,
Oscar Pereira da Silva
, saindo do referido estabelecimento comercial, e entrando no veículo
FIAT Strada Trek Flex
, cor prata, placa
MWN 6143
.

Diante da atitude suspeita, e por ser já conhecido pela polícia pela prática de delitos, os Policiais Militares decidiram procedente a abordagem, mas o ora apelante empreendeu em fuga na direção do veículo automotor acima citado.

Relatou que, após perseguição, os agentes de segurança pública conseguiram alcança-lo, e encontraram em seu poder
04 (quatro) garrafas de
“Redbull”
,
01 (uma) garrafa de vidro de
“Whiskey”
, e uma
peça de carne
pesando cerca
de 1,629kg (um quilo e seiscentos e vinte e nove gramas)
.

Diante da situação flagrancial, a equipe policial consultou a placa do referido veículo e constatou que
se tratava de bem roubado
, tendo o ora apelante informado que o havia adquirido pela quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, em
Palmas/TO
, o que configurou o
delito de receptação
.

Durante os demais procedimentos investigativos, o declarante
Técio Barreto
, gerente de prevenção de perdas do Supermercado Mundial, confirmou que, em consulta às gravações do sistema interno de câmeras de segurança do estabelecimento, verificou-se que o ora apelante havia subtraído daquele comércio os itens listados acima, escondendo-os por debaixo de suas vestes, deixando o local em posse da
res furtiva
, configurando, assim, o
delito de furto
.

Pelos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau ofereceu
denúncia
em desfavor do ora apelante, pugnando pela sua condenação nas sanções punitivas do
artigo 155,
caput
, c/c artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
22/05/2018
, ID 13085581, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13/10/2022
, ID 13085634.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
14/10/2022
, ID 13085640.

Em suas
razões recursais
, ID 13085652, a diligente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, por
ausência de provas
, em relação ao
crime de receptação
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena imposta
, aplicando-se, ainda, a fração de
1/6 (um sexto)
para exasperação da reprimenda, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13085658, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19225686, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória ora vergastada.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
OSCAR PEREIRA DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena total de
03 (três) anos 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto
e do
crime de receptação
, nos moldes do
artigo 155,
caput
e artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 13085652, a diligente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, por
ausência de provas
, em relação ao
crime de receptação
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena imposta
, aplicando-se, ainda, a fração de
1/6 (um sexto)
para exasperação da reprimenda, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Oscar Pereira da Silva
foi condenado à
pena definitiva total
de
03 (três) anos 01 (mês) e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do
crime de furto simples
, previsto no
artigo 155,
caput
, Código Penal
, e
01 (um) ano 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, pela prática do
crime de receptação
, previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, somadas em razão da regra do
concurso material de crimes
, previsto no
artigo 69 do Código Penal
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
02 (dois) anos

de reclusão
e
01 (um) ano 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, respectivamente, considerando a regra do
artigo 119 do Código Penal
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, para cada crime, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(22/05/2018, ID 13085581)
, e a
data de publicação da sentença condenatória

(13/10/2022, ID 13085634)
,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, razão pela qual deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação aos
crimes de furto
e de
receptação
, previstos no
artigo 155,
caput
e artigo 188,
caput
, ambos do Código Penal
, respectivamente, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, §1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 154.949/SC 2021/0318964-9, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

Diante do
reconhecimento, de ofício, da prescrição
, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
e,
julgo-lhe prejudicado
, ante o reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação aos
crimes de furto
e de
receptação
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c
no
artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024